Tribunal: TJBA
Processo: 8030120-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030120-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITOR MATOS CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE OU IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 922 DO STJ. A INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de origem reconheceu a inexistência da dívida e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, mas rejeitou o pedido de reparação moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a configuração de dano moral indenizável em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, diante da existência de anotação preexistente legítima em nome do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva por danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo comprovação de causa excludente.

4. Comprovada a inscrição do nome do autor pela parte ré em cadastro restritivo de crédito, sem a demonstração da origem da dívida, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento da inexistência do débito e a determinação de sua exclusão.

5. Todavia, constatada a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor, anterior à negativação indevida discutida nos autos, incide a Súmula 385 do STJ e o Tema 922, que afastam o dever de indenizar por dano moral quando preexistente anotação válida.

6.O indeferimento do pedido de indenização por dano moral, diante da preexistência de anotação legítima, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - SUMULA 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030120-95.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante VITOR MATOS CONCEICAO SANTANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.